Tribunal: TJDFT
Processo: 0728352-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728352-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATHEUS BORGES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo na execução penal interposto por MATHEUS BORGES RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para estudo externo, por ausência do requisito objetivo (ID 46960914 - p. 32). Postula o agravante a reforma da decisão, para que lhe seja autorizada saída temporária, a fim de frequentar curso (ID 46960914 - p. 25). O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (ID 49005150 – p.13). A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (ID 49005150 – p.16). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 49390106). É o relatório. DECIDO. Conforme informação extraída do Sistema SEEU, na data de 19/7/2023, foi proferida decisão que deferiu ao apenado o pleito de saída antecipada de regime cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que o apenado se encontra alocado no CPP e se enquadra no benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração, autorizado por este Juízo nos autos do Pedido de Providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 para quem: I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/ GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato. Assim, AUTORIZO a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. [...] Dessa forma, não mais subsiste interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023 14:29:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator